Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTATAÇÃO. CONDUTOR EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE. PRESUNÇÃO DE CULPA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via.
2. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar a vítima do acidente ocasionado.
3. A condução do veículo automotor em estado de embriaguez e acima da velocidade máxima permitida na via enseja a presunção de culpa, que somente poderá ser afastada mediante comprovação inequívoca em sentido contrário.
4. Recurso conhecido e desprovido.